Tribunal: TJDFT
Processo: 0013224-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese o magistrado não estar adstrito às conclusões do expert judicial (art. 479, CPC), a produção de prova técnica nos autos, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, dotado de presunção de veracidade e imparcialidade, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica.

1.1. In casu, a prova técnica pericial indicou a ocorrência de aportes na conta corrente da parte e não há elementos nos autos capazes de afastar a conclusão adotada pelo expert, devendo ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Inexistente a comprovação de cobrança de débito em valor maior que o crédito concedido pela instituição bancária, não há que se falar em condenação por danos morais.

3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

3.1. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.